Tribunal: STF
Processo: HC 182538
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. NÃO CARACTERIZADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO NA ORIGEM COM INSTRUÇÃO CONCLUÍDA E NA IMINÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Ceará, em benefício de Sandro Leandro Arruda da Silva, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119.439.
O caso
    2. Em 8.10.2018, “representou a autoridade policial nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0009120-03.2018.8.06.0064, pela decretação de prisão preventiva do paciente, suspeito da prática de crimes de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo, que teriam ocorrido em 17/04/2017, na rua do Canal, 641, São Miguel, em Caucaia”.
    Em 12.11.2018, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE decretou a prisão preventiva do paciente, levada a efeito em 1º.3.2019.
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0629503-14.2019.8.06.0000, no qual alegou excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de contemporaneidade dos fatos para a prisão cautelar. Em 1º.10.2019, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. AUDIÊNCIA COM DATA PRÓXIMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXTENSA INVESTIGAÇÃO. DIFICULDADE DE APURAÇÃO QUE ASSEGURA A CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PACIENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
    1. Paciente preso por suposta infração aos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, apontado como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE.
    2. No tocante ao excesso de prazo para a formação da culpa, é importante salientar que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça, bem como dos tribunais superiores, a tese vergastada não pode ser analisada como uma simples soma aritmética dos prazos legalmente estabelecidos.
    3. Após atenta análise dos autos, verificou-se que o paciente foi preso em 06/03/2019 e que o feito já conta com audiência de instrução e julgamento designada para 09/12/2019, data situada dentro dos limites da razoabilidade.
    4. Não há como se falar em extemporaneidade entre o cometimento dos delitos e o decreto prisional, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente e as provas de materialidade, bem como a devida qualificação, foram detectados após o decorrer de severa investigação entre Ministério Público e Delegacia Especializada de Combate ao Tráfico de Drogas.
    5. Em relação à tese de ausência de fundamentação, verifico que não merece acolhimento, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, uma vez que foram demonstrados os motivos concretos pelos quais a segregação cautelar é extremamente necessária, além das razões concretas pelas quais a liberdade do paciente ameaçaria à ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva. Precedentes.
    6. Ordem conhecida e denegada”.
    4. Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119.439, no qual a defesa alegou “ausência de contemporaneidade entre o decreto de prisão cautelar e a data dos eventos tidos por criminosos” e excesso de prazo da prisão.
    Em 3.2.2020, o Ministro Nefi Cordeiro negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119.439:
    “(...) Conforme relatado, requer a defesa o provimento do recurso de modo a reformar o acórdão a quo, com a consequente revogação do claustro preventivo do recorrente, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas.
    No que tange ao alegado excesso de prazo, consoante informações processuais eletrônicas consultadas no site do Tribunal a quo, verifica-se a realização de audiência de instrução e julgamento no dia 9/12/2019, estando o processo atualmente em fase de alegações finais, o que prejudica a discussão de excesso de prazo em razão do disposto no verbete da Súmula 52 desta Corte Superior, in verbis: encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
    (…) há contemporaneidade do decreto prisional ante a ocorrência de fatos novos durante a instrução criminal. Consoante informações juntadas aos autos, que sintetizam bem a sequência dos fatos, o recorrente teve sua prisão preventiva decretada em 12/11/2018 em razão do processo n. 0009120-03.2018.8.06.0064, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo, mas sua prisão foi efetivada apenas no dia 1°/3/2019, em decorrência de denúncia em outro processo, de n. 0008959-27.2017.8.06.0064, pela apreensão de revólver e substâncias semelhante à maconha.
    Assim, justifica-se a necessidade de segregação por atender ao requisito essencial da cautelaridade”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos para o decreto de prisão cautelar do paciente e de excesso de prazo para a formação da culpa.
    Assevera que “o fato que deu ensejo à presente ação constitucional remonta ao dia 17/04/2017, data em que policiais militares teriam recebido denúncias anônimas no sentido de que uma pessoa conhecida por Sandro estaria efetuando disparos de arma de fogo na Rua do Canal, n° 641, bairro São Miguel, Caucaia/CE. Ao diligenciarem até o local, os agentes teriam sido recebidos por Valéria da Costa Ferreira, que teria permitido a entrada na residência. Durante a vistoria no imóvel, foram encontradas 56 balinhas de maconha e um revólver calibre .38 com três munições dentro de uma bolsa.
    Na ocasião, o paciente não estava na residência e somente a Sra. Valéria restou presa. Em face do ocorrido naquela data, foi originada a Ação Penal n° 58856-24.2017.8.06.0064, na qual somente Valéria da Costa Ferreira foi denunciada, processada e condenada pelos crimes do art. 12 da Lei n° 10.826/2003 e do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.
    Contudo, o Membro do Ministério Publico Estadual requisitou abertura de inquérito policial para apurar a responsabilidade do paciente Sandro Leandro, que, à época dos fatos, era namorado de Valéria da Costa.
    A autoridade policial, então, instaurou Inquérito Policial por portaria. Ao final deste caderno inquisitorial, o Delegado de Polícia Civil indiciou o investigado e representou pela prisão preventiva do então indiciado, o que gerou os autos do Pedido de Prisão Preventiva n° 0009120-03.2018.8.06.0064 (e-STJ fls. 51/62).
    Em data de 12/11/2018, o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE decretou a prisão preventiva do ora paciente, sob o argumento da garantia da ordem pública, ‘com o escopo de evitar que pratique novos crimes’ e com referência à apreensão de droga e arma de fogo ocorrida no imóvel em que se encontrava a namorada de Sandro.
    Assim, no dia 01 /03/2019, quase dois anos após o fato, o paciente foi preso, condição em que se encontra até a presente data. Ressalte-se, ainda, que o paciente é primário e não apresenta quaisquer antecedentes. Além disso, possuía emprego fixo”.
    Argumenta que a “prisão do paciente foi efetuada por fato supostamente ocorrido quase dois anos antes da constrição, sem que tenha ocorrido qualquer fato novo, o que denota a absoluta falta de contemporaneidade e urgência”.
    Sustenta que estaria caracterizado na espécie excesso de prazo para a formação da culpa: “A respectiva Ação Penal n° 0008959-27.2017.8.06.0064 (e-STJ fls. 16/50 e 63/75) encontra-se atualmente com instrução encerrada e alegações finais da acusação e da defesa apresentadas oralmente desde o dia 09/12/2019. Nesta data, o MM. Juiz de primeiro grau determinou duas diligências e a conclusão dos autos, instruídos com os antecedentes dos acusados.
    Desde então, sequer foram providenciadas as diligências determinadas no Termo de Audiência (cópia anexa), nem se procedeu à juntada dos antecedentes. Atualmente, o processo se encontra ‘concluso para decisão interlocutória’. Destarte, passado mais de um ano da data da prisão preventiva, não se tem nenhuma perspectiva acerca da prolação da sentença”.
    Enfatiza que ficou “(...) clara a manifesta ilegalidade do ato coator que manteve preso o paciente. O Colendo Superior Tribunal de Justiça partiu de uma interpretação equivocada dos fatos, tendo em vista que tratou como novo fato a ação penal oriunda do mesmo contexto, utilizando-a para afastar a afirmação de ausência de contemporaneidade. Ocorre que tal ação penal se trata, tão somente, de um novo processo judicial, mas não de uma nova situação fática”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a) O recebimento da presente ação constitucional, ainda que de ofício;
    b) A concessão da medida liminar, ainda que de ofício, antes da oitiva da autoridade coatora, para revogar ou, alternativamente, relaxar a prisão preventiva, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
    c) Após prestadas as informações de estilo pela autoridade coatora e colhido o parecer do Douto Ministério Público Federal, que seja intimada a Defensoria Pública em atuação nos Tribunais Superiores em relação à sessão em que o feito será levado a julgamento colegiado;
    d) No mérito, confirmando-se a liminar, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para revogar ou, alternativamente, relaxar definitivamente a prisão preventiva do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119.439.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE afirmou:
    “a) Representou a autoridade policial pela decretação de prisão preventiva de SANDRO LEANDRO ARRUDA DA SILVA, suspeito da prática de crimes de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo. que teriam ocorrido cm 17.04.2017, na rua do Canal, 641, São Miguel, em Caucaia.
    b) Com vista ao Ministério Público, este opinou pelo deferimento do pedido, conforme parecer de fls. 11. 
    c) Ao apreciar uma representação de custódia preventiva, o julgador deve observar os pressupostos, os fundamentos e as condições de admissibilidade que a lei estabelece para a manutenção da prisão já efetivada e a decretação de outra por efetivar.
    d) Tratam-se a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria do fumus bonis juris, requisito ou pressuposto de toda medida cautelar, entre as quais, situa-se a custódia preventiva,
    e) No caso vertente, há provas da materialidade, sendo de clareza solar a existência dos pressupostos de sua decretação (a prova da existência do crime e dos indícios suficientes da autoria - art. 312 do CPP).
    (…) Ora, a periculosidade do representado é notória. Segundo o constante na exordial, a pedido do Ministério Público, foi instaurado inquérito policial para apurar prática de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo, ocorrido no local acima indicado.
    i) Após diligências, foi identificado o suspeito como SANDRO LEANDRO ARRUDA DA SILVA. Em sua residência foi encontrada uma arma, munição e certa quantidade de drogas, mas ele não foi localizado.
    j) Ressalte-se que VALÉRIA DA COSTA FERREIRA, sua namorada foi condenada por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. em ação decorrente da referida diligência - Processo n. 58856-24.2017.8.06.0064.
    k) Ademais, a condição de admissibilidade do decreto de prisão preventiva evidencia-se no caso em tela, pois o fato criminoso tem pena máxima que excede em muito o limite previsto no art. 313, inc. I, do CPP.
    l) Isto posto. com fundamento nos arts. 311. 312 e 313 do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do representado SANDRO LEANDRO ARRUDA DA SILVA, para garantia da ordem pública e ainda para assegurar a aplicação da lei penal”.
    A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido nestes termos:
    “a) No dia 12.11.2018, este juízo decretou a cautelar preventiva do ora requerente para garantia da ordem pública e nos autos do Processo n. 0009120-03.2018.8.06.0064. A prisão foi efetivada no dia 1º.03.2019.
    b) No caso dos autos, o acusado foi denunciado pelo Ministério Público após uma apreensão policial de um revólver calibre 38 com 03 (três) munições intactas e um pacote contendo várias balinhas de substância semelhante à maconha — Processo n 0008959-27.2017.8.06.0064.
    c) Observo, ainda, que se tratam de crimes cujas penas máximas excedem em muito o limite previsto no art. 313, I. do CPP.
    d) Ademais, conforme relatou o Ministério Público, SANDRO LEANDRO ARRUDA DA SILVA não foi localizado no endereço indicado nos autos principais, a fim de prestar esclarecimentos.
    e) Tudo isso apenas reforça a conclusão pela necessidade da prisão canelar (preventiva) para fins de garantia da ordem pública, a teor do art. 312 do CPP. (...)
    g) Finalmente, anoto que na presente data foi recebida denúncia ministerial nos autos principais, tendo sido determinada designação de audiência de instrução e julgamento, ocasião em o presente pedido poderá novamente ser apreciado”.
    8. Ao manter a prisão preventiva do paciente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará assentou:
    “(...) Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente Sandro Leandro Arruda da Silva, e da corré Valéria da Costa Ferreira, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 12, da Lei n° 10.826/2003. A denúncia expõe que ‘Conforme apurado inicialmente no Processo n° 58856-24.2017.8.06.0064/0 , no dia 17 de abril de 2017, policiais militares receberam demanda de atendimento, via CIOPS, de que um sujeito identificado precariamente como ‘SANDRO’, estaria efetuando disparos de arma de fogo, na Rua do Canal, n° 641, São Miguel, dirigindo-se até lá. Chegando ao local, pediram autorização de Valéria da Costa Ferreira para ingressar na morada, a qual concordou e, após realizada uma busca, foi encontrado em uma bolsa de uso pessoal, um revólver calibre 38 com 03 (três) munições intactas e, ao lado, num monte de roupas sujas, um pacote contendo várias balinhas de substância que aparenta ser maconha, e em ato continuo, foi dada voz de prisão a esta’.
    Aos 17/04/2017, ocorreram os fatos narrados na denúncia.
    Aos 18/04/2017, somente a corré foi indiciada pelo Delegado de Policia Civil.
    Aos 26/05/2017, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da corré, afirmando que ‘a autoridade policial chegou a encontrar qualificação do possível namorado da denunciada, conforme fls. 23/24, de nome Sandro Leandro Arruda da Silva, porém não fez qualquer diligência para interrogá-lo ou confirmar sua relação com a acusada e os crimes investigados, a pretexto de que a flagranteada não estava presa na Delegacia Metropolitana de Caucaia, pretendendo que o próprio Ministério Público ou o Poder Judiciário realizassem audiência para essa finalidade. Tal conduta revela-se inadmissível’, tendo o órgão acusatório requerido, na mesma oportunidade, que seja enviada cópia dos autos à DENARC, para instauração de outro inquérito policial, a fim de apurar a responsabilidade do namorado da acusada (corre), ora paciente.
    Aos 08/02/2018, os autos foram devolvidos para a delegacia de origem, a fim de cumprir as diligências requeridas pelo Ministério Público, pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.
    Aos 18/09/2018, o Delegado de Polícia Civil informou que foram efetuadas diligências no sentido de localizar o paradeiro do paciente, as quais restaram infrutíferas.
    Aos 12/09/2018, sobreveio condenação da corré Valéria da Costa Ferreira, pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia-CE.
    Aos 02/10/2018, o paciente foi indiciado pela autoridade policial especializada (Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas).
    Aos 26/10/2018, o Ministério Público requereu a devolução dos autos à delegacia para fins de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
    Aos 12/11/2018, a prisão do paciente foi decretada, após representação da autoridade policial.
    Aos 06/03/2019, tomou-se conhecimento da prisão do paciente, por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva, tendo o acusado sido devidamente qualificado e interrogado.
    Aos 08/05/2019, a peça acusatória foi oferecida, em desfavor do paciente, e da corré.
    Aos 10/05/2019, determinou-se a notificação dos acusados, para apresentarem defesa prévia.
    Aos 10/05/2019, a defesa do paciente apresentou defesa preliminar.
    Aos 24/07/2019, foi expedido edital de notificação, em relação à corré.
    Aos 29/08/2019, a denúncia foi recebida em relação ao paciente, e o processo e os prazos prescricionais foram suspensos para a corre.
    Aos 04/09/2019, foi apresentada defesa preliminar da corré, tendo a denúncia contra si sido recebida aos 08/09/2019.
    Aos 11/09/2019, foi designada audiência de instrução e julgamento para 09/12/2019. (…)
    No que diz respeito à decisão que decretou a prisão preventiva e a alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação, entendo que não há como se falar em extemporaneidade entre o cometimento dos delitos e o decreto prisional, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente e as provas de materialidade, bem como a devida qualificação, foram detectados após o decorrer de severa investigação entre Ministério Público e Delegacia Especializada de Combate ao Tráfico de Drogas.
    Desta forma, a dificuldade de apuração dos delitos, em relação ao paciente, bem como os obstáculos encontrados para a sua localização, não podem ser utilizados em benefício do envolvido como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar”.
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    Além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, considerados os “obstáculos encontrados” para a localização do paciente, a constrição da liberdade harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pela ‘participação em organização criminosa de abrangência nacional, voltada à prática do tráfico de entorpecentes, dominação de presídios e realização de ilícitos diversos’. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa relacionada a rebelião em presídios, cometimento de homicídios e tráfico de entorpecentes e armas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas e apreensão de documentos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC n. 155.944, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.12.2018).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria e presentes os requisitos para a prisão preventiva, não se havendo cogitar de “extemporaneidade entre o cometimento dos delitos e o decreto prisional, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente e as provas de materialidade, bem como a devida qualificação, foram detectados após o decorrer de severa investigação entre Ministério Público e Delegacia Especializada de Combate ao Tráfico de Drogas”.
    Para acolher as alegações dos impetrantes e concluir pela suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, consta do julgado proferido em segunda instância:
    “(...) Às fls. 97/102, constam as informações prestadas pela autoridade coatora, a qual informou que: ‘De inicio, este Juizo informa que esta Unidade cuida-se de uma Vara com competência privativa de Tráfico de Drogas recebendo, ainda, por distribuição as demais demandas criminais (excluindo-se Execução criminal, Violência Doméstica e Tribunal do Júri), possuindo atualmente um complexo acervo de 3.300 processos, com relevante aumento da quantidade de presos decorrentes de tráfico de drogas, evidenciando no elevado número de 503 réus presos. (...) Ressaltamos, por oportuno, que a impossibilidade em designar uma data mais próxima para realização da audiência de instrução, decorre dos motivos já demonstrados no inicio desta informação. Por fim, informamos que no ano de 2019 foram realizadas cerca de 546 audiências, uma média de 64 audiências mensais, assegurada a prioridade de tramitação para réus presos’.
    (…) os prazos legais não são peremptórios, admitindo dilações quando as peculiaridades do caso concreto assim exigirem, tais como a complexidade da ação da penal, a pluralidade de réus, a necessidade de se deprecar a realização de atos de cientificação, diligências para oitiva de testemunhas, dentre outras, que não advenham da própria defesa. Ainda assim, é indispensável a observância aos limites da razoabilidade, bem como à garantia constitucional de razoável duração do processo.
    (...) a meu entender, ainda não está configurado o excesso de prazo alegado, resultante de inércia do aparato judicial, visto que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere há apenas seis meses e o feito tem curso aceitável, compatível com as peculiaridades do caso, a exemplo da pluralidade de réus.
    Ademais, como observado, o feito já conta com audiência de instrução e julgamento designada para 09/12/2019, data esta que, se não pode ser considerada próxima, também não pode ser considerada longínqua, a ponto de justificar a concessão da presente ordem, pois quando for realizada, a prisão cautelar do paciente terá perdurado por aproximadamente oito meses, estando situada, portanto, dentro dos limites da razoabilidade.
    Nessa perspectiva, e como bem salientado pela douta Procuradora de Justiça, às fls. 89/95, ‘torna aceitável o elastério do interregno para a consecução da instrução criminal verificado in casu, que se revela deveras justificado, dentro dos limites de sobriedade impostos pelo principio da razoabilidade’”.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Ceará ter sido dado andamento processual regular ao feito na origem, sendo realizada, em 9.12.2019, a audiência na qual o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE deu “por encerrada a instrução criminal, até porque o MP e as Defesas declinaram a oportunidade do art. 402 do CPP”, afirmou terem sido apresentadas as alegações finais pela defesa e acusação e determinou: “sigam os autos conclusos para sentença, devidamente instruídos com extratos do SPROC e SAJ versando sobre os antecedentes dos réus Sandro Leandro Arruda da Silva e Valeria da Costa Ferreira”.
    Considerando o encerramento da instrução criminal na data acima mencionada e estando em regular tramitação o processo não se há cogitar agora do alegado excesso de prazo. Nesse sentido, por exemplo:
    “Excesso de prazo. (...) Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes. (…) O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco indica que já foram apresentadas as alegações finais na ação penal objeto da discussão, o que demonstra a conclusão da instrução. Em casos como esse a Corte sinaliza que o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05)” (HC n. 128.650, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.10.2016).
    Pelo que se tem dos autos, não se há cogitar de desídia judicial. Como antes afirmado, a tramitação na origem tem sido regular, tendo sido finalizada a instrução e estando o feito na iminência de prolação da sentença condenatória, tendo sido os autos conclusos ao juízo de primeira instância em 9.3.2020.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora